Tribunal: TJMT
Processo: 1032881-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032881-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), THAIS MONTEIRO MEDEIROS - CPF: 039.019.171-01 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, SENDO ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E O 4o VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDOS O 2o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E O 3o VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUE PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
THAIS MONTEIRO MEDEIROS

AGRAVADO:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CRÉDITO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento na mora contratual da devedora, reconhecida a partir de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora para fins de busca e apreensão, quando a notificação extrajudicial, embora enviada ao endereço constante do contrato, foi devolvida com a anotação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1132), reconhece como válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, independentemente do efetivo recebimento.

4. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” revela a disponibilização da comunicação no endereço fornecido pela devedora, sendo atribuível à própria devedora o ônus por eventual ausência de retirada.

5. A imprecisão no endereço informado no contrato (sem número, apenas “zona rural”) compromete a eficácia da entrega, mas não invalida a notificação, tampouco transfere ao credor a responsabilidade por dados incorretos prestados pela própria devedora.

6. Inexiste irregularidade na decisão agravada que reconheceu a mora e deferiu a liminar de busca e apreensão com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que devolvida com a anotação 'não procurado'.

2. É ônus do devedor manter atualizados os dados cadastrais e diligenciar pela retirada de comunicações disponíveis no endereço informado contratualmente."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 – Recurso Especial Repetitivo no 1.658.086/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 22.08.2018; TJMT, AI no 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Thais Monteiro Medeiros contra decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos do processo no 1001085-08.2025.8.11.0014 (ID 208283119), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária,
nos
seguintes
termos
:

“
[...] Estando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3o, do Decreto-lei n. 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do veículo: marca I/RAM, modelo 2500 LARAMIE, placa QCZ1J70, chassi 3C6UR5FLOJG246105, RENAVAM 01156419082, na cor BRANCA, ano de fabricação/modelo 2018/2018, combustível DIESEL., no endereço constante da peça de ingresso, expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da pessoa indicada pela autora, mediante auto circunstanciado especificando o estado do mesmo, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague a dívida pendente.

CITE-SE a parte Requerida, para, querendo, pagar as prestações vencidas e as vincendas até a data do depósito, acrescidos de custas e taxas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, § 1o, Decreto-Lei no 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida.

[...]”

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
a ausência
de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial teria sido enviada, mas retornou com a anotação “não procurado”, sem efetiva tentativa de entrega domiciliar, o que, segundo sua tese, não supre o requisito exigido pela legislação específica e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda,
a inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ao caso concreto, alegando que, diferentemente da hipótese ali firmada, não houve sequer tentativa de entrega no endereço do devedor.

O recurso é tempestivo e
as

custas
judiciais
foram recolhidas

(ID
3166
30876
)
.

A tutela recursal antecipada foi
indeferida
monocraticamente p
or este
Relator
, por ausência dos requisitos legais.
(ID.
317422885)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido contratualmente, sendo válida nos termos da tese firmada pelo STJ.
(ID.
3
23356899
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: THAIS MONTEIRO MEDEIROS

AGRAVADO: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CRÉDITO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por Thais Monteiro Medeiros, nos autos da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, ajuizada por
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT.

Conforme os autos originários (no 1001085-08.2025.8.11.0014), a instituição financeira agravada concedeu à agravante crédito no valor de R$ 314.637,20, garantido por alienação fiduciária de veículo automotor (marca I/RAM, modelo 2500
Laramie
, placa QCZ1J70, chassi 3C6UR5FLOJG246105, ano 2018/2018, combustível diesel), conforme consta na Cédula de Crédito Bancário no 002500105-8.

A credora alegou inadimplemento contratual, notadamente quanto à parcela vencida em 16/04/2025, no valor remanescente de R$ 201.217,73, razão pela qual requereu liminarmente a apreensão do bem, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Inconformada, a devedora interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial teria sido enviada, mas retornou com a
anotação “não procurado”, sem efetiva tentativa de entrega domiciliar, o que, segundo sua tese, não supre o requisito exigido pela legislação específica e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante defende a inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ao caso concreto, alegando que, diferentemente da hipótese ali firmada, não houve sequer tentativa de entrega no endereço do devedor.

A tutela recursal antecipada foi indeferida monocraticamente por este Relator, por ausência dos
requisitos
legais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido contratualmente, sendo válida nos termos da tese firmada pelo STJ.

Pois bem.
Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

Mérito Recursal.

O cerne da controvérsia reside na aferição da validade da constituição em mora da devedora fiduciária, especialmente quanto à eficácia jurídica da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, elemento que serviu de fundamento para o deferimento liminar da medida de busca e apreensão do bem dado em garantia.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira credora comprovou o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pela própria devedora na Cédula de Crédito Bancário no 002500105-8, circunstância que restou corroborada nos autos originários.

A agravante sustenta que não houve efetiva constituição em mora, uma vez que a correspondência permaneceu retida na agência dos Correios e, ao final, foi devolvida ao remetente. Aduz, ainda, que não houve tentativa de entrega domiciliar, o que, em seu entendimento, esvazia a eficácia da notificação e impõe a extinção da ação de origem.

Com as devidas vênias, não assiste razão à agravante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, firmou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Tal entendimento desloca o enfoque da efetiva ciência subjetiva do devedor para a objetiva adoção de providências diligentes por parte do credor, bastando o envio da notificação ao endereço constante do contrato, desde que não haja prova de má-fé ou irregularidade deliberada.

No caso concreto, não se controverte que a correspondência foi dirigida ao endereço contratual
, senão vejamos:

Nessa linha de intelecção, a
anotação
“não procurado”
indica que a notificação foi disponibilizada na agência dos Correios competente, mas não retirada pela destinatária dentro do prazo legal. Tal circunstância não macula a constituição da mora, sob pena de se transferir ao credor o ônus pelo comportamento omissivo da parte devedora.

Ademais, conforme
extrai-se dos autos
, o endereço fornecido pela agravante consta de modo impreciso
(“Avenida Bandeirantes, s/n, Zona Rural”)
, o que, por si só, já compromete qualquer tentativa de entrega domiciliar. Ainda que se aceitasse como irregular o endereço fornecido, não seria lícito beneficiar a parte que deliberadamente presta informações vagas ou incompletas, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Em outras palavras, cabe ao devedor manter seus dados atualizados e fornecer informações minimamente eficazes para viabilizar a comunicação processual e extrajudicial, sendo-lhe imputável o ônus da não retirada da correspondência, sobretudo quando esta foi encaminhada ao endereço que ele próprio forneceu e permaneceu à sua disposição por tempo razoável.

Assim, a devolução da AR com a anotação “não procurado” não compromete, por si, a constituição em mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da orientação reiterada desta Corte Estadual.

Cabe aqui colacionar, inclusive, precedente recente deste Tribunal de Justiça, que aplica com precisão a tese fixada no Tema 1132:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” –
PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024) – Grifo Nosso

Rejeita-se, ainda, a alegação de que o credor teria descumprido o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, porquanto este dispositivo não exige que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, mas apenas que seja encaminhada via
postal com aviso de recebimento ao endereço contratual — o que foi observado no caso em análise.

Dessa forma, não há vício capaz de ensejar a nulidade da decisão agravada ou a extinção da ação de busca e apreensão.

Tampouco se mostram presentes os requisitos para concessão de tutela recursal antecipada, já indeferida monocraticamente, por ausência de demonstração de risco irreversível ou probabilidade relevante de êxito do recurso.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada

que

deferiu a medida liminar de busca e apreensão, por estarem satisfeitos os requisitos legais para a constituição em mora da devedora fiduciária.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por Thais Monteiro Medeiros, nos autos da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, ajuizada por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT.

No voto condutor, entendeu o Eminente Desembargador Relator que
a devolução da AR com a anotação “não procurado” não compromete, por si, a constituição em mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da orientação reiterada desta Corte Estadual.

Todavia, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir.

A controvérsia subjacente ao presente Agravo de Instrumento cinge-se à análise da validade da constituição em mora da agravante, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária. Especificamente, debate-se a eficácia jurídica da notificação extrajudicial que retornou ao remetente com a anotação “não procurado”, sem evidência de tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor.

Conforme dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por meio de protesto do título ou de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor. A Súmula 72 do STJ reforça essa exigência, ao estabelecer que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No julgamento do Tema Repetitivo n.o 1132/STJ, é certo que se admitiu, em regra, a suficiência do envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente da prova de recebimento. No entanto, essa diretriz não é absoluta, sendo inaplicável nas hipóteses em que a correspondência sequer tenha saído da agência postal ou tenha sido devolvida com registro de que não houve tentativa concreta de entrega, como ocorre nos casos em que o AR retorna com a anotação “não procurado”.

Nessas circunstâncias,
não se trata de ausência de recebimento pelo devedor
, mas de ausência de diligência mínima na tentativa de entrega da notificação. O simples encaminhamento do aviso de recebimento ao endereço contratual, desacompanhado de efetiva tentativa de entrega, não supre o requisito legal, pois impede a ciência do devedor e, por consequência, inviabiliza o exercício do direito à purgação da mora dentro do prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, tem reiterado esse entendimento restritivo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR POR EDITAL. ADMISSÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, devolvida a notificação extrajudicial com a anotação "não procurado",
é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da mora
, especialmente quando a correspondência sequer é entregue no endereço do devedor.
2. É admissível a comprovação da mora por meio do protesto do título por edital, nos casos em que, esgotadas as diligências para localização do devedor, reste inviabilizada a notificação pessoal. 3. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado acerca da não constituição em mora do devedor demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.894.257/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01/09/2025,
DJEN 05/09/2025
) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (g.n)

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a correspondência notificatória foi encaminhada para endereço impreciso e genérico (“Avenida Bandeirantes, s/n, Zona Rural”), e foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de que tenha havido tentativa de entrega no domicílio da agravante.

Nos casos em que o devedor reside na zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial . Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art . 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.
5 . O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n)

Diante disso, não há como reconhecer válida a constituição em mora, seja à luz do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, seja à luz da jurisprudência consolidada do STJ. Permitir que a mera expedição de uma notificação — que sequer chegou ao poder de entrega dos Correios — sirva para autorizar medida de busca e apreensão afronta o devido processo legal, o contraditório e a função teleológica da notificação, que é dar ciência da mora e possibilitar a purgação do débito.

Além disso, a ausência de entrega da notificação não pode ser imputada exclusivamente ao devedor, sobretudo quando o credor opta por remeter o aviso para endereço notoriamente impreciso ou genérico, em vez de adotar outros meios válidos, como notificação por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto formal.

Em sendo a constituição em mora pressuposto processual específico e essencial, a sua ausência impede o desenvolvimento válido da ação originária, impondo-se, de ofício, a extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, com a devida vênia ao Eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão do bem móvel, determinando sua imediata restituição à agravante, e, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, aplico efeito translativo ao presente recurso e
JULGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, a ação de busca e apreensão no 1001085-08.2025.8.11.0014, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por Thais Monteiro Medeiros, nos autos da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, ajuizada por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT.

No voto condutor, entendeu o Eminente Desembargador Relator que
a devolução da AR com a anotação “não procurado” não compromete, por si, a constituição em mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da orientação reiterada desta Corte Estadual.

Todavia, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir.

A controvérsia subjacente ao presente Agravo de Instrumento cinge-se à análise da validade da constituição em mora da agravante, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária. Especificamente, debate-se a eficácia jurídica da notificação extrajudicial que retornou ao remetente com a anotação “não procurado”, sem evidência de tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor.

Conforme dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por meio de protesto do título ou de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor. A Súmula 72 do STJ reforça essa exigência, ao estabelecer que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No julgamento do Tema Repetitivo n.o 1132/STJ, é certo que se admitiu, em regra, a suficiência do envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente da prova de recebimento. No entanto, essa diretriz não é absoluta, sendo inaplicável nas hipóteses em que a correspondência sequer tenha saído da agência postal ou tenha sido devolvida com registro de que não houve tentativa concreta de entrega, como ocorre nos casos em que o AR retorna com a anotação “não procurado”.

Nessas circunstâncias,
não se trata de ausência de recebimento pelo devedor
, mas de ausência de diligência mínima na tentativa de entrega da notificação. O simples encaminhamento do aviso de recebimento ao endereço contratual, desacompanhado de efetiva tentativa de entrega, não supre o requisito legal, pois impede a ciência do devedor e, por consequência, inviabiliza o exercício do direito à purgação da mora dentro do prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, tem reiterado esse entendimento restritivo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR POR EDITAL. ADMISSÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, devolvida a notificação extrajudicial com a anotação "não procurado",
é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da mora
, especialmente quando a correspondência sequer é entregue no endereço do devedor.
2. É admissível a comprovação da mora por meio do protesto do título por edital, nos casos em que, esgotadas as diligências para localização do devedor, reste inviabilizada a notificação pessoal. 3. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado acerca da não constituição em mora do devedor demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.894.257/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01/09/2025,
DJEN 05/09/2025
) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (g.n)

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a correspondência notificatória foi encaminhada para endereço impreciso e genérico (“Avenida Bandeirantes, s/n, Zona Rural”), e foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de que tenha havido tentativa de entrega no domicílio da agravante.

Nos casos em que o devedor reside na zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial . Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art . 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.
5 . O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n)

Diante disso, não há como reconhecer válida a constituição em mora, seja à luz do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, seja à luz da jurisprudência consolidada do STJ. Permitir que a mera expedição de uma notificação — que sequer chegou ao poder de entrega dos Correios — sirva para autorizar medida de busca e apreensão afronta o devido processo legal, o contraditório e a função teleológica da notificação, que é dar ciência da mora e possibilitar a purgação do débito.

Além disso, a ausência de entrega da notificação não pode ser imputada exclusivamente ao devedor, sobretudo quando o credor opta por remeter o aviso para endereço notoriamente impreciso ou genérico, em vez de adotar outros meios válidos, como notificação por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto formal.

Em sendo a constituição em mora pressuposto processual específico e essencial, a sua ausência impede o desenvolvimento válido da ação originária, impondo-se, de ofício, a extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, com a devida vênia ao Eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão do bem móvel, determinando sua imediata restituição à agravante, e, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, aplico efeito translativo ao presente recurso e
JULGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, a ação de busca e apreensão no 1001085-08.2025.8.11.0014, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025